Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-46.2023.8.11.0028
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002384-46.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIELE CAMPOS NUNES - CPF: 032.075.661-03 (APELANTE), D. N. B. D. A. - CPF: 108.453.491-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE CAMPOS NUNES - CPF: 032.075.661-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA –
TERAPIA ABA
– A
UTISM
O –
ENUNCIADO N° 14 CNJ

– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO

–
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO D
A
INEFICÁCIA QUANTO AO
S
TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS
PELO
SUS
– RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Não demonstrado nos autos a urgência/emergência no fornecimento do tratamento médico pleiteado e inexistindo prova quanto a ineficiência da
terapia ABA em detrimento dos tratamentos/terapias disponíveis pelo SUS, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

2. Necessidade na observância do enunciado n° 14 d
o FONAJUS.

3. Recurso conhecido, porém desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível

interposto
por D. N. B. D. A.

– representado por sua genitora Daniele Campos Nunes –
contra
a
decisão
sentença
proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé,
que
,
nos autos da ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada

n
°

1
1002384-46.2023.8.11.0028
,
ajuizada
contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Poconé
,

julgou improcedente os pedidos

nos seguintes termos:

“(...)

No caso em análise, e segundo se extrai dos documentos que acompanham a exordial, mesmo com a decisão que indeferiu a tutela antecipada mencionando de forma clara os documentos faltantes, a requerente deixou de fundamentar acerca dos aspectos específicos quanto a imprescindibilidade do tratamento, vez que
o mesmo
é oferecido pelo SUS.

Aliado a isso, parte autora deixou de acostar aos autos sua incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento.

Assim, considerando a ausência de documentos básicos, os quais a parte autora não logrou êxito em comprovar com vistas a obter o fornecimento do tratamento, o pleito deve ser indeferido.

Com tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Pela sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art.85, §2º do CPC, tornando a quantia inexigível, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária
gratuita.
(...)
”

Inconformad
a
,
a parte
Apelante interpôs o presente recurso a fim de
reform
ar a sentença combatida, visando
a procedência dos pedidos formulados. Em suas razões, alega que
o paciente faz acompanhamento médico com a Dra. Leticia P. Scolari
, tendo emitido
relatório
informando que
“Possui diagnóstico de autismo infantil, apresenta estereotipia, atraso do desenvolvimento da fala, dificuldade para manter contato visual. Está em acompanhamento com fonoaudiólogo, psicólogo e neurologista”.

Aduz que
,
diante de seu quadro, necessita dos tratamentos de fonoau
dio
logia
,
terapia ocupacional e terapia psicológica do tipo ABA, com equipe multidisciplinar.
Alega ainda que não tem condições financeiras de arcar com o tratamento proposto e, por essa razão,
pleiteia judicialmente a garantia de seu direito constitucional à saúde.

Dessa forma, pugna pelo
provimento do presente recurso, para reformar a sentença ora atacada, julgando procedente os pedidos formulados na exordial.

O Município de Poconé, em ID 211303201, apresentou contrarrazões
pugnando o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Em ID 213270165, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo a
improcedência
do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
provimento do recurso

(
ID

219595189
).

Isento de preparo,
por possuir justiça gratuita deferida nos autos
(
ID

211731176)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de A
pelação
Cível
, interposto
nos interesses do infante D. N. B. D. A.
, contra a
sentença que julgou improcedente o pedido de
acompanhamento com psicopedagoga, psicóloga e fonoaudióloga, ingresso na equoterapia e terapia pelo método ABA.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar
ao Apelante
o fornecimento de tratamento de saúde consistente em
acompanhamento com profissionais de psicopedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, precisa ingressar na equoterapia e, além de tais necessidades, frisa-se o fato de que tais profissionais precisam atender na modalidade ABA (Applied
Behavior

Analysis
–
análise
do comportamento aplicada).

Contudo, não se vislumbra documentos médicos aptos
a comprovar a necessidade do Apelante. Ainda, não há negativa administrativa pelos Apelados em fornecer o tratamento
vindicado.

Nesse sentido são os enunciados n° 3
e
32
do FONAJUS, vejamos:

“ENUNCIADO N° 3 Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante
comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e na Saúde Suplementar
.

ENUNCIADO N° 32 A petição inicial nas demandas de saúde deve estar instruída com todos os documentos relacionados com o diagnóstico e tratamento do paciente, tais como: doença com CID, histórico médico, exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito, dosagem, contraindicação, princípio ativo, duração do tratamento, prévio uso dos programas de saúde suplementar, indicação de medicamentos genéricos, entre outros,
bem como o registro da solicitação à operadora e/ou respectiva negativa.
” [
g.n
]

Assim, não há elementos comprovando que a Apelante se dirigiu à Secretaria Municipal de Saúde solicitando o tratamento vindicado
, bem como
não há
qualquer negativa
quanto ao fornecimento da terapia vindicada pelo CRIDAC
.

Com efeito,
conforme

vislumbra-se no parecer técnico emitido pelo NAT:
“
Conforme o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, SEM ENCONTRAR EVIDÊNCIAS SUFICIENTES PARA SUGERIR QUE QUALQUER MODELO DE INTERVENÇÃO SEJA SUPERIOR A OUTRO. Destaca-se, portanto, que não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com Transtorno de Espectro Autista.”.

Assim, em relação às terapias pleiteadas (ocupacional e acompanhamento com fonoaudiólogo), considerando que há opções de serviços de reabilitação cobertos pela rede SUS aptos a suprir as necessidades de pacientes com comprometimentos neurológicos como o da parte autora, importa que seja facultada à Administração a disponibilização de tratamentos já regulados em seus serviços referenciados de terapia.

Em atenção ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se que esta deve ser concretizada em sede de ambivalência ao princípio da razoabilidade, para que não se imponha lesão à ordem econômica e consequente tratamento diferenciado ao paciente em relação aos demais usuários do SUS.

A imposição de obrigação que consista no fornecimento de tratamento que não está previsto entre aqueles garantidos pelo SUS exige a comprovação de que
o mesmo
é indispensável ao tratamento da doença, e que não há outras opções fornecidas pela rede pública capazes de garantir o mesmo resultado. Não verifico, pois, a imprescindibilidade do tratamento de reabilitação “método ABA” em detrimento dos serviços terapêuticos já disponibilizados em âmbito estadual e municipal para a patologia da parte Agravado.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024